Tribunal: STJ
Processo: 5006021-34.2025.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220336 - ES (2025/0277032-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: YURI KEVIN VIEIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES016291
SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
LEONARDO SILVA DA COSTA - ES030569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
HABEAS CORPUS
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e porte ilegal de
arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta da
conduta e no descumprimento de medidas protetivas, ou se deve ser
revogada em razão de condições pessoais favoráveis e alegações de
excesso de prazo e falta de contemporaneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do
agente justificam a prisão preventiva para preservar a ordem pública.
4. O descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006
é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.
5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão
preventiva quando sua necessidade está concretamente demonstrada.
6. Questões relativas ao excesso de prazo e à falta de contemporaneidade
não foram analisadas pelo acórdão impugnado, impedindo sua apreciação
no presente agravo.
Documento eletrônico VDA50845124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 07:57:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: e9ec753d-5c30-4297-8b8f-8a27b7c9fe52

7. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, com base em
eventual condenação em regime menos gravoso, é incabível em sede de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta e o
descumprimento de medidas protetivas justificam a prisão preventiva para
garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando sua necessidade está
demonstrada.
Lei n. 11.340/06.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, julgado em
,
13/12/2022 DJe de 19/12/2022; STJ, AgRg
no HC 799.883/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
,
21/3/2023 DJe 24/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 07:57:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: e9ec753d-5c30-4297-8b8f-8a27b7c9fe52

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220336 - ES (2025/0277032-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: YURI KEVIN VIEIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES016291
SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
LEONARDO SILVA DA COSTA - ES030569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
HABEAS CORPUS
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e porte ilegal de
arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta da
conduta e no descumprimento de medidas protetivas, ou se deve ser
revogada em razão de condições pessoais favoráveis e alegações de
excesso de prazo e falta de contemporaneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do
agente justificam a prisão preventiva para preservar a ordem pública.
4. O descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006
é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA49797206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:51
Código de Controle do Documento: cd5e0adc-8c7a-402f-8412-88ec9b6fac47

5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão
preventiva quando sua necessidade está concretamente demonstrada.
6. Questões relativas ao excesso de prazo e à falta de contemporaneidade
não foram analisadas pelo acórdão impugnado, impedindo sua apreciação
no presente agravo.
7. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, com base em
eventual condenação em regime menos gravoso, é incabível em sede de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta e o
descumprimento de medidas protetivas justificam a prisão preventiva para
garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando sua necessidade está
demonstrada.
Lei n. 11.340/06.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, julgado em
,
13/12/2022 DJe de 19/12/2022; STJ, AgRg
no HC 799.883/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
,
21/3/2023 DJe 24/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Y K V DE S contra a decisão
que negou provimento ao recurso em
, assim ementada (fl. 1.181):
habeas corpus
RECURSO
EM
.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
HABEAS
CORPUS
LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS
OPERANDI EMPREGADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
EXCESSO
DE
PRAZO
E
CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso improvido.
O agravante reitera a fundamentação da petição inicial. Sustenta que o
decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois baseado apenas na gravidade
abstrata do crime. Alega ser primário, exercer atividade laborativa lícita e possuir
família constituída e residência fixa.
Documento eletrônico VDA49797206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:51
Código de Controle do Documento: cd5e0adc-8c7a-402f-8412-88ec9b6fac47

Aduz que os temas relativos ao suposto excesso de prazo e à ausência de
contemporaneidade, ainda que não tenham sido enfrentados de forma satisfatória pelo
acórdão recorrido, nada impede que esta egrégia Corte os aprecie, sobretudo por se
tratar de flagrante constrangimento ilegal, o qual pode – e deve – ser reconhecido de
ofício (fl. 1.197).
Assere que, em eventual condenação, cumpriria a pena em regime mais
brando.
Pretende, assim, a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, pois, conforme já afirmei na
decisão agravada, a prisão preventiva está corretamente justificada no modus operandi
e na gravidade concreta dos crimes supostamente cometidos pelo agravante, por
agredir e sucessivamente ameaçar de morte sua companheira, apontando arma de
fogo municiada contra sua cabeça, ameaçando também seu filho, sua sogra e uma
funcionária; tendo, ainda, descumprido anterior medida protetiva que lhe fora
estabelecida.
Com efeito, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade
do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear
" (AgRg no HC n.
a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
13/12/2022
de
).
19/12/2022
"A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar
destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas,
" (AgRg no HC n. 799.883
especialmente em crimes graves e de violência doméstica
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023
, DJe
) -
24/3/2023
(AgRg no HC n. 1.002.636/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJEN
- grifo nosso).
30/6/2025
No mesmo sentido, confira-se o julgamento proferido no AgRg no RHC n.
204.512/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
26/2/2025
Ademais, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior
Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da prisão preventiva fundamentada no
(AgRg no RHC n.
descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06
Documento eletrônico VDA49797206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:51
Código de Controle do Documento: cd5e0adc-8c7a-402f-8412-88ec9b6fac47

213.900/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
).
26/6/2025
No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 215.077/SE, Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, DJEN
.
7/7/2025
Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições
pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da
prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias
ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares
alternativas.
Ressalto, ainda, que o acórdão impugnado não analisou as questões
relativas ao alegado excesso de prazo nem à suposta ausência de
contemporaneidade. Por tal motivo, tais matérias também não podem ser aqui e agora
analisadas, sob pena de indevida supressão de instância.
Por fim, a alegação de desproporcionalidade, com base em eventual
condenação em regime menos gravoso, é incabível em sede de habeas corpus, por
(AgRg no RHC n.
demandar produção de prova e juízo prospectivo sobre a pena
214.196/RS, Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS,
Quinta Turma, DJEN
).
25/6/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49797206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:51
Código de Controle do Documento: cd5e0adc-8c7a-402f-8412-88ec9b6fac47

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 220.336 / ES
Número Registro: 2025/0277032-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50060213420258080000 50111532520258080048 50124957120258080048
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : YURI KEVIN VIEIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES016291
SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
LEONARDO SILVA DA COSTA - ES030569
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : YURI KEVIN VIEIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES016291
SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
LEONARDO SILVA DA COSTA - ES030569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA50818304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: e6c3e6d1-e406-4188-bbf5-b1bdcd42e903

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: e6c3e6d1-e406-4188-bbf5-b1bdcd42e903